Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. E PROCESSO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. REGIME MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 47, caput, da LCP, à pena de 1 mês e 3 dias de prisão simples, em regime semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência, por ter nos dias 27/05/2022 (sexta-feira), às 16:30 h, na Avenida Sandu, Próximo ao HRT, Taguatinga /DF; 11/07/2022 (segunda-feira), às 16:06 h, na QNC 10, Ponto de ônibus, Centro, Taguatinga/DF; e 27/07/2022 (quarta-feira), às 09:45 h, na QNH 09, Ponto de ônibus da Avenida Hélio Prates, próximo ao Setor de Oficinas Taguatinga/DF, exercido irregularmente atividade econômica de transporte público e remunerado de pessoas, sem preencher as condições que por lei está subordinado o seu exercício (transporte clandestino de passageiro para Águas Lindas/GO, por R$ 7,00 a passagem), conforme descrito na inicial acusatória. Em seu recurso a parte recorrente postula absolvição pela ausência de prova de habitualidade da conduta, o que caracterizaria a atipicidade do delito. Subsidiariamente pede a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena provativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.
III. No Distrito Federal o transporte remunerado de passageiros está regulado pelas Lei 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. IV. O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais prevê como delito: Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Assim, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro incide no tipo penal supramencionado.
V. Não há que falar em ausência de prova de habitualidade da conduta, haja vista verifica-se que o apelante possui inúmeros termos circunstanciados nos quais teria sido indiciado pela prática da contravenção penal descrita no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (FAP – ID no 52743868), o que denota que a conduta noticiada foi praticada em outras circunstâncias, não constituindo fato isolado.
VI. Outrossim, o fato de o Código de Trânsito Brasileiro não ter estabelecido o fato como crime não afasta as consequências penais da conduta, ainda que a Lei 9.503/97 não seja expressa quanto ao tema.
VII. A autoria delitiva resta comprovada pelas provas produzidas durante a instrução processual, em especial pela confissão da parte ré. Igualmente, a materialidade delitiva, por meio da prova oral colhida e pela ocorrência policial, não havendo falar em atipicidade da conduta ou mesmo ausência de provas do delito cometido. VIII. Apesar de fixada pena definitiva abaixo de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, por ser o réu reincidente, inclusive sendo específica.
IX. A concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende da análise de requisitos de natureza objetiva e subjetiva. Desse modo, em que pese o quantum da pena ser inferior a 4 (quatro) anos, inviável a concessão do benefício para réu reincidente.
X. Recurso conhecido e não provido. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.